Tribunal: TJDFT
Processo: 0723681-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. LEILÃO. FRAÇÃO. DIVISÃO FÍSICA. CONSTRUÇÃO. MURO. NOVA AVALIAÇÃO. IMÓVEL. INDIVISIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu os requerimentos de realização do leilão de somente cinquenta por cento (50%) do imóvel, correspondente a sua cota parte, de realização de nova avaliação com a consideração dessa percentagem e de autorização para construção de um muro em divisão do imóvel.
2. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebeu somente em seu efeito devolutivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de divisão do bem penhorado para que a alienação judicial recaia somente sobre cinquenta por cento (50%) do imóvel, referente à cota parte do agravante, bem como a autorização para construção de muro divisor e nova avaliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As questões acerca da possibilidade de penhora de cinquenta por cento (50%) dos direitos aquisitivos do imóvel, bem como de sua indivisibilidade foram decididas pelo Juízo de Primeiro Grau e encontram-se preclusas.
5. É vedada a rediscussão de matérias que foram expressamente acolhidas ou afastadas por decisão judicial e os recursos cabíveis foram julgados ou não interpostos no prazo legal, como no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Teses de julgamento: “Os arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil vedam a rediscussão de matérias que foram expressamente acolhidas ou afastadas por decisão judicial e os recursos cabíveis foram julgados ou não interpostos no prazo legal”.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505 e 507.
Jurisprudência relevante citada: n/a.